Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734128-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO SAO ROQUE LTDA AGRAVADO: COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA GOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA, CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA e POSTO SAO ROQUE LTDA, contra a decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0730116-70.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA GOIAS LTDA. A decisão agravada, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Formosa - GO, domicílio da pessoa jurídica executada. Confira-se: “Trata-se de execução de termo de confissão de dívida. Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifiquei que as exequentes estão sediadas nas cidades de Luziânia - GO, Primavera do Leste - MT, Formosa - GO e Planaltina - DF. Por sua vez, a executada tem domicílio em Formosa - GO. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula sétima. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de confissão de dívida (ID 165946258, cláusula 7a). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor da de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa - GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos”. (ID 166149624.) - g.n. No agravo, os exequentes pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar a remessa do feito para a Comarca de Formosa - GO e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o feito tenha prosseguimento no Juízo Cível da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões, os agravantes argumentam que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, apontando, ainda, que não existe abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada livremente ente as empresas litigantes. Ao final, salientam que o foro eleito no contrato não ocorreu de forma aleatória, pois “os agravantes fazem parte da Rede São Roque de postos de combustíveis, que opera em vários estados da federação, mas cuja base administrativa foca no Distrito Federal, daí porque a eleição do foro de Brasília”. (ID 50252447 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 50252452.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem à ação de execução de título executivo extrajudicial visando o pagamento da quantia de R$ 41.383,00 em decorrência do inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 27/04/2023. (ID 165946251.) A decisão agravada, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Formosa - GO, domicílio da pessoa jurídica executada. De acordo com o art. 781 do CPC, “A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”; Ainda sobre o tema, o art. 63, do mesmo diploma legal, “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Ou seja, havendo concorrência entre o foro do domicílio do devedor e aquele definido em cláusula de eleição de foro em instrumento particular, este deve prevalece, porquanto pré-determinada a competência pela vontade das partes. No caso em análise, trata-se de execução de título extrajudicial formalizado entre pessoas jurídicas, decorrente do inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na qual restou expressamente estipulado que “As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir qualquer dúvida, controvérsia ou qualquer conflito que possa haver em relação ao presente documento, sendo excluído qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.”. (ID 165946258.) Ademais, a validade formal da referida cláusula de eleição de foro não poderia ser afastada de ofício pelo juízo (Súmula no 33 do STJ) e, por ser relativa, admite prorrogação (art. 65 do CPC), assim como preclusão (art. 63, §4o, do CPC). Por fim, a legislação processual somente admite o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro em caso de comprovada abusividade, quando então poderá determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu (art. 63 do CPC), situação que não se verifica no caso concreto. Isso porque a demanda de origem está centrada no inadimplemento de inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida formalizada entre pessoas jurídicas e originário de relação jurídica empresarial, não sendo relação de consumo, de modo que inexiste indícios de abusividade, tampouco de escolha aleatória do foro de Brasília, visto que, uma das empresas exequentes possui sede administrativa no Distrito Federal. Com efeito, considerando que a legislação admite a eleição de foro, bem como não havendo abusividade ou hipossuficiência das partes, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido: “(...) O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.” (07280574920228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 19/10/2022.) - g.n. “(...) A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. (...) No caso, o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes, no contrato entabulado e ora submetido ao procedimento de execução na origem, não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade, da prestação jurisdicional, do princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07106928420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020.) - g.n. “(...) A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de fomento mercantil) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. III - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. IV - Ausentes elementos que evidenciem que a cláusula de eleição de foro pactuada é abusiva, essa deve ser observada, pois insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. Art. 63, caput, §§1o e 3o, do CPC. Decisão reformada para reconhecer a eficácia da estipulação contratual. V - Agravo de instrumento provido”. (07249410620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 20/4/2021.) - g.n. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento regular da execução, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 17:34:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador